Tribunal: STF
Processo: RE 1294161
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL 21.710/2015 C/C LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL. PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 18; 25; 37, X e XIII; 61, § 1º, II, a e c; e 63, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 6):
    “(...) a lei federal não impõe que o percentual de atualização do piso nacional seja transferido, automaticamente, aos vencimentos básicos de todos os integrantes das carreiras dos Entes federados. Admitir-se que o percentual anual aplicado pelo MEC no piso equivalha a reajuste de servidores dos Executivos estaduais e municipais significa aniquilar o Pacto Federativo, que consagra a autonomia dos Entes Federados (art. 2º, 18, 25, da CF/88), pois estaria a União definindo remuneração dos servidores estaduais. Esse é um dos grandes equívocos da norma.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que a Turma Recursal do Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, p. 2):
     “Cuidam os autos de ação ordinária na qual pretende o autor, ora recorrido, ocupante do cargo de professor de educação básica, a condenação do réu ao pagamento em atraso do reajuste salarial de 2016. 
    Da análise detida dos autos, verifico que não se discute o direito ao recebimento do reajuste anual, previsto na Lei Estadual 21.710/2015, vez que já foi reconhecido, tratando-se apenas do atraso de seu pagamento, feito somente em abril, sem o pagamento das diferenças salariais dos meses de janeiro, fevereiro e março. 
    Em relação ao reajuste salarial, o artigo 3º da referida Lei assim dispõe: 
    Art. 3º Os valores do vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e do Abono Incorporável de que trata o art. 8º serão reajustados por lei específica, em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 2008. 
    Cumpre destacar a Lei Federal nº 11.738/2008: 
    Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 
    Dessa forma, concluo que é direito do autor o reajuste salarial em seu vencimento, todo mês de janeiro de cada ano. Demonstrado nos autos o pagamento em atraso pelo recorrente, faz jus o autor o recebimento das diferenças. 
    Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24.8.2011). 
    Ademais, conforme trechos destacados na transcrição do acórdão recorrido, constata-se que a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e ao conjunto fático-probatório dos autos, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 21.710/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.152-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8.2.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente